Tribunal: TJBA
Processo: 8000146-59.2025.8.05.0018
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-02
Data de publicação: 2026-06-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8000146-59.2025.8.05.0018

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO V DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COM. DE BARRA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MUNICIPIO DE BARRA e outros

Advogado(s)
:
LUIZ AURELIO SOARES DE ANDRADE, CAIQUE MOURA OLIVEIRA, FLAVIA LUISA MORAIS ANDRADE

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. REMESSA NECESSÁRIA. CONTRATO TEMPORÁRIO (REDA). SUSPENSÃO INFORMAL DO VÍNCULO. AUSÊNCIA DE ATO ADMINISTRATIVO FORMAL E PUBLICIDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. RESTABELECIMENTO DO CONTRATO E PAGAMENTO DE VENCIMENTOS. REEXAME NECESSÁRIO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Remessa necessária em mandado de segurança que concedeu a ordem para declarar a ilegalidade da suspensão de contrato temporário (REDA) firmado entre o impetrante e o Município de Barra, determinando o restabelecimento do vínculo e o pagamento dos vencimentos desde a impetração, em razão da ausência de ato administrativo formal que fundamentasse a medida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é legal a suspensão de contrato administrativo temporário sem a edição de ato administrativo formal, motivado e publicado pela Administração Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Administração Pública submete-se ao princípio da legalidade, devendo praticar atos administrativos com fundamento legal e observância das formalidades exigidas, nos termos do art. 37, caput, da Constituição Federal.

O contrato temporário firmado sob o regime REDA possui natureza administrativa, de modo que sua suspensão ou alteração unilateral exige ato formal, motivado e devidamente publicado.

A mera comunicação por ofício não supre a exigência de formalização do ato administrativo, sendo insuficiente para legitimar a suspensão do vínculo e a interrupção dos vencimentos.

A revelia do Município e da autoridade coatora gera presunção de veracidade dos fatos alegados pelo impetrante, corroborados por prova documental.

A Administração não comprova fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, descumprindo o ônus probatório previsto no art. 373, II, do CPC.

A fixação dos efeitos financeiros a partir da impetração observa a Súmula 271 do STF e o art. 14, § 4º, da Lei nº 12.016/2009, assim como a ausência de honorários está em conformidade com o art. 25 da mesma lei.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A suspensão de contrato administrativo temporário exige a edição de ato administrativo formal, motivado e publicado, sob pena de violação ao princípio da legalidade. 2. A comunicação informal por ofício não legitima a interrupção de vínculo funcional nem o corte de vencimentos. 3. Em mandado de segurança, os efeitos financeiros da concessão da ordem incidem a partir da impetração, sendo indevida a condenação em honorários advocatícios.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; Lei nº 12.016/2009, arts. 14, §§ 1º e 4º, e 25; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 271.

ACÓRDÃO
:

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
REEXAME NECESSÁRIO N.º

8000146-59.2025.8.05.0018
,

em que figuram como Remetente o
JUIZ DE DIREITO V DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COM. DE BARRA
e Interessados
MUNICIPIO DE BARRA e outros

Acordam os Desembargadores componentes da
TERCEIRA CÂMARA CÍVEL
deste Tribunal de Justiça da Bahia em
CONFIRMAR A SENTENÇA EM REEXAME NECESSÁRIO
, de acordo com o voto de sua Relatora.